Tribunal: STJ
Processo: 0800027-21.2020.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2649918 - AL(2024/0187090-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORES : RITA DE CÁSSIA COUTINHO TOLEDO - AL006270
LUCIANA FRIAS DOS SANTOS - SE834769
JOAO RODRIGO VENTURA DE ULHOA E DOLABELLA -
MG173641
AGRAVADO
: CLAUDIA MARCIA LIMA DE ARAUJO
AGRAVADO
: JOSE HENRIQUE GAMA LINS
ADVOGADO
: MARCOS SILVEIRA PORTO - AL003260
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS
LEGAIS
(CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS).
COISA
JULGADA.

DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
DIVERGÊNCIA/CONSONÂNCIA
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 568/STJ
1. O entendimento alcançado no acórdão impugnado converge da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que afasta o reexame fático-probatório
) e
(Súmula 7/STJ
não se conhece de alegação genérica baseada no
/CPC por deficiência de
art. 502
fundamentação
). Precedentes.
(Súmula 284/STF
2. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/05/2026
20/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56968558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:05:58
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 0bd0e579-cf78-4bc9-971a-4e450d77c4ab

Documento eletrônico VDA56968558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:05:58
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 0bd0e579-cf78-4bc9-971a-4e450d77c4ab

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2649918 - AL(2024/0187090-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORES : RITA DE CÁSSIA COUTINHO TOLEDO - AL006270
LUCIANA FRIAS DOS SANTOS - SE834769
JOAO RODRIGO VENTURA DE ULHOA E DOLABELLA -
MG173641
AGRAVADO
: CLAUDIA MARCIA LIMA DE ARAUJO
AGRAVADO
: JOSE HENRIQUE GAMA LINS
ADVOGADO
: MARCOS SILVEIRA PORTO - AL003260
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS
LEGAIS
(CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS).
COISA
JULGADA.

DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
DIVERGÊNCIA/CONSONÂNCIA
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 568/STJ
1. O entendimento alcançado no acórdão impugnado converge da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que afasta o reexame fático-probatório
) e
(Súmula 7/STJ
não se conhece de alegação genérica baseada no
/CPC por deficiência de
art. 502
fundamentação
). Precedentes.
(Súmula 284/STF
2. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ESTADO DE ALAGOAS contra a decisão que conheceu do agravo em recurso
especial para não conhecer do recurso especial, aplicando as Súmulas
; e
284/STF
(fls. 297-300).
7/STJ
Sustenta a parte agravante, em síntese: i) indevida incidência da
, porque o REsp estaria adequadamente fundamentado à luz do
Súmula 284/STF
Documento eletrônico VDA56342403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:22
Código de Controle do Documento: 8eb3a5b6-38eb-4717-b6a2-01ac19f0524f

/CPC; e ii) afastamento da
, por referir-se a controvérsia
art. 502
Súmula 7/STJ
exclusivamente jurídica, bastando a leitura do título executivo e matéria de ordem
pública (fls. 306-311).
Defende, ainda, "que a adaptação dos parâmetros de cálculo ao texto da
decisão exequenda corresponde a matéria de ordem pública, portanto, a questão de
direito" (fl. 309).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação
in albis
(fls. 316-317).
É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Com efeito, a Corte de origem dirimiu a controvérsia a respeito da
adequação, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção monetária e
dos juros aos Temas
; e
com fundamentos suficientes e autônomos
810/STF
905/STJ,
à preservação do acórdão recorrido.
No mais, cumpre ressaltar que a admissibilidade do recurso especial, exige
a indicação clara dos dispositivos federais tidos por violados e a demonstração efetiva
da contrariedade, sob pena de incidência, por analogia, da
. No caso
Súmula 284/STF
concreto, a insurgência ancorou-se no
/CPC sem densidade jurídica idônea
art. 502
para infirmar o acórdão, caracterizando deficiência de fundamentação, o que impede a
análise da controvérsia.
Nesse sentido:

O recurso excepcional possui natureza vinculada, exigindo, para o seu
cabimento, a imprescindível demonstração do recorrente, de forma
Documento eletrônico VDA56342403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:22
Código de Controle do Documento: 8eb3a5b6-38eb-4717-b6a2-01ac19f0524f

clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela
decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata
compreensão
da
controvérsia
estabelecida,
sob
pena
de
inadmissão (AgInt no AREsp
relator Ministro Marco
2.372.506/PB,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
23/10/2023,
.
26/10/2023)

A mera menção ao
/CPC, desacompanhada de demonstração
art. 502
específica de violação, não supera o óbice, permanecendo hígida a aplicação da
.
Súmula 284/STF
Ademais, a alteração da conclusão do Tribunal
, acerca dos limites
a quo
materiais da coisa julgada e de seus efeitos, ensejaria o necessário reexame da
matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da
.
Súmula 7/STJ
Nesse sentido: "É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de
matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: 'A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial'" (AgInt no AREsp
relator
1.964.284/SP,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
27/11/2023,
5/12/2023)
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA56342403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:22
Código de Controle do Documento: 8eb3a5b6-38eb-4717-b6a2-01ac19f0524f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.649.918 / AL
Número Registro: 2024/0187090-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08000272120208020000
0800027212020802000050000
7276408320128020001
8000272120208020000 800027212020802000050000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORES : RITA DE CÁSSIA COUTINHO TOLEDO - AL006270
LUCIANA FRIAS DOS SANTOS - SE834769
JOAO RODRIGO VENTURA DE ULHOA E DOLABELLA -
MG173641
AGRAVADO
: CLAUDIA MARCIA LIMA DE ARAUJO
AGRAVADO
: JOSE HENRIQUE GAMA LINS
ADVOGADO
: MARCOS SILVEIRA PORTO - AL003260
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORES : RITA DE CÁSSIA COUTINHO TOLEDO - AL006270
LUCIANA FRIAS DOS SANTOS - SE834769
Documento eletrônico VDA56935856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:50:44
Código de Controle do Documento: 9b5a0b36-4a63-4f5e-a450-10086c89448b

JOAO RODRIGO VENTURA DE ULHOA E DOLABELLA -
MG173641
AGRAVADO
: CLAUDIA MARCIA LIMA DE ARAUJO
AGRAVADO
: JOSE HENRIQUE GAMA LINS
ADVOGADO
: MARCOS SILVEIRA PORTO - AL003260
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:50:44
Código de Controle do Documento: 9b5a0b36-4a63-4f5e-a450-10086c89448b